Tribunal: TJMT
Processo: 0003124-05.2011.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003124-05.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DAIANE MORAIS DE ALMEIDA (VÍTIMA), ALEX SANDRO GOLLER SILVA (APELANTE), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE PESSOA MENOR DE 18 ANOS DE IDADE – CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA – INCONSISTÊNCIAS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 10/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 213 DO CP
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – IDADE INFERIOR A 14 ANOS – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA ABSOLUTA OU RELATIVA –
3. ERRO DE TIPO
– INSCIÊNCIA DA IDADE DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – INTERROGATÓRIO INQUISITORIAL QUE DENOTA A TESE CONTRÁRIA –
4. REGIME INICIAL
– ABRANDAMENTO – NECESSIDADE – PENA NO MÍNIMO LEGAL E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PENA NÃO SUPERIOR A OITO ANOS – ART. 33, § 2o, “B”, DO CP –
5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A palavra da vítima, quando coerente e alicerçada sobretudo em prova testemunhal, constitui sólido elemento incriminador, autorizando a condenação. Inteligência do Enunciado n. 10/TJ.

2. A desclassificação do tipo penal do art. 217-A do CP para o do art. 213 do CP só tem pertinância quando não identificada a situação de vulnerabilidade da vítima, no caso, menor de 14 anos de idade, e quando presente a violência ou grave ameaça na consecução dos fins sexuais.

3. As inferencias trazidas no interrogatório inquisitorial, de que o apelante sabia da idade da vítima antes de se relacionar amorosamente com ela, excluem a possibilidade de exclusão da presunção de violência do art. 217-A do CP, que, consoante a Súmula 593/STJ, possui natureza absoluta, inadmitindo relativização

4. Se as circunstãncias judiciais são favoráveis e a pena aplicada ao réu primário é igual a oito anos, o regime de cumprimento de pena deve ser do art. 33, § 2o, “b” do CP, ou seja, o semiaberto.

5. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
[A. S. G. S.]
, qualificado e representado pela Dra. Eurides Parron Parron, OAB/MT 20.719, colima a reforma da sentença constante dos ids. 37964015 a 3794016, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0003124-05.2010.8.11.0040 (cód. 83980) da 2a Vara Criminal da comarca de Sorriso, que o condenou ao cumprimento de
08 anos de reclusão
, a ser iniciada no
regime fechado
, por violação ao art. 217-A do CP, porque, por volta de 22h de dia ignorado do mês de maio de 20101, na
Fazenda Primavera
, situada na zona rural do município de Ipiranga do Norte, termo judiciário da comarca de Sorriso, mediante violência presumida, constrangeu a vítima [D. M. A.], na época com apenas 13 anos de idade, a manter conjunção carnal com o ora apelante.

Nas razões constantes dos ids. 37964020 a 37964025, a defesa postula a
absolvição por anemia probatória
, amparando-se na inconsistência do relato da vítima a respeito dos fatos, ou, subsidiariamente, a
desclassificação da figura inicial para a do art. 213 do CP, aduzindo, ainda, erro de tipo por supor que a vítima teria idade mais avançada que efetivamente apresentava
, e a fixação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões [ids. 37964028 a 37964029], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Sr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento do apelo
,
verbis
:

“
Apelação Criminal
– Estupro de vulnerável [art. 217-A, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas, ou desclassificação do tipo penal para aquele previsto no art. 215-A, ou art. 213, ambos do Código Penal – inadmissibilidade – autoria e materialidade do estupro de vulnerável exuberantemente comprovadas, as quais vêm sufragadas pelas incisivas declarações da vítima, pelos depoimentos testemunhais, colhidos em ambas as fases procedimentais, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos, sob o crivo do contraditório – palavra da ofendida – valor probante – 2. Pedido de alteração do regime de cumprimento da pena – inviabilidade – regime corretamente arbitrado pelo juízo a quo, principalmente ante a gravidade concreta do crime cometido – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 40214498, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada nos anseios defensivos é a
absolvição
por fragilidade probatória,
desclassificação para a figura do crime de estupro do art. 213 do CP
, ou o abrandamento do regime de cumprimento da pena.

Narra a denúncia que, por volta de 22h de dia ignorado do mês de maio de 2010 na
Fazenda Primavera
, situada na zona rural do município de Ipiranga do Norte, termo judiciário da comarca de Sorriso, o apelante [A. S. G. S.], na época com 21 anos de idade completos [nascido em 10/01/1989], mediante violência presumida, constrangeu a vítima [D. M. A.], na época com apenas 13 anos de idade, a manter conjunção carnal com o ora apelante,
verbis
:

“
Conforme informações angariadas nos autos de Inquérito Policial, a vítima residia juntamente com seus pais na mesma fazenda que o denunciado, sendo que estes passaram a se encontrar, sem o consentimento dos pais da vítima, mesmo o denunciado sabendo que esta possuía somente 13 (treze) anos de idade à época dos fatos.

Certo dia do mês de maio de 2010, por volta de 22h00min, a vítima foi se encontrar com o denunciado, oportunidade em que mantiveram relação sexual
” [id. 37962971, pp. 1-2].

Após regular instrução criminal, o apelante veio a ser condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 217-A do CP, no qual, a autoridade judiciária sentenciante enfocou, em precisas linhas:

“[...]
sobre o mérito da demanda, verifica-se que na fase administrativa (fls.17/18) a ofendida, em resumo, confirmou que começou a se encontrar com o réu às escondidas, e que se apaixonou por ele, e no dia dos fatos foi até o alojamento da fazenda para se encontrar com o réu, e aproveitando-se de que não havia ninguém no local, acabaram por praticar relações sexuais. Contou também que o réu quis namorar, mas o pai da vítima não deixou.

O acusado, por sua vez, perante a autoridade policial (fls.33/35), negou teve relações sexuais com a ofendida.

Todavia, chamada novamente na Delegacia de Polícia (fls.53/56), D. M. de A. ratificou que de fato, teve relações sexuais com o acusado.

E sob o crivo do contraditório (fl.215), D. M. de A. confirmou, em síntese, o que contou na fase inquisitória, ao narrar que o réu a induziu ao ato, dado que moravam na mesma fazenda, e que tinha uma turma de ‘vôlei’, e ‘brincavam’ juntos, e após conversas, ‘aconteceu’, referindo-se aos fatos descritos na denúncia.

O genitor da vítima,
[A. J. A.]
(fl.214), também prestou depoimento em juízo, oportunidade em que confirmou que na época o acusado trabalhava na mesma fazenda em que moravam, e apesar de casado e de possuir um filho, por aqueles dias estava separado da esposa, e queria namorar sua filha, mas não tinha como aceitar, pois sua filha tinha 13 anos de idade, motivo pelo qual falou para o acusado que não iria aceitar, consentir com o namoro. Contou que na época, ficou sabendo que o réu ia na escola atrás de sua filha, e no dia que o réu não ia trabalhar, ia atrás da adolescente.

E em juízo, o réu voltou a negar que teve relações sexuais com a adolescente, todavia, confirmou que morou na mesma fazenda em que a ofendida e seu pai moravam, e que a conheceu.

Todavia, certo é que nos crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.

[...]

Além, importante salientar que segundo a Súmula 593, do STJ: ‘O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’.

Ocorre que a literalidade da Lei Penal em vigor denota clara intenção do Legislador de proteger a liberdade sexual do menor de catorze anos, infligindo um dever geral de abstenção, porquanto se trata de pessoa que ainda não atingiu a maturidade necessária para assumir todas as consequências de suas ações. Não é por outra razão que o Novo Código Civil Brasileiro, aliás, considera absolutamente incapazes para exercer os atos da vida civil os menores de dezesseis anos, proibidos de se casarem, senão com autorização de seus representantes legais (art. 3.o, inciso I; e art. 1517). A Lei Penal, por sua vez, leva em especial consideração o incompleto desenvolvimento físico e psíquico do jovem menor de quatorze anos, para impor um limite objetivo para o reconhecimento da voluntariedade do ato sexual.

A presunção de violência nos crimes contra os costumes cometidos contra menores de 14 anos, possui caráter absoluto, pois constitui critério objetivo para se verificar a ausência de condições de anuir com o ato sexual. Não pode, por isso, ser relativizada diante de situações como de um inválido consentimento da vítima; eventual experiência sexual anterior; tampouco o relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.

O exame da história das ideias penais, em particular, das opções de política criminal que deram ensejo às sucessivas normatizações do Direito Penal brasileiro, demonstra que não mais se tolera a provocada e precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por adultos que se valem da imaturidade da pessoa ainda em formação física e psíquica para satisfazer seus desejos sexuais.

De um Estado ausente e de um Direito Penal indiferente à proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes, evoluímos, paulatinamente, para uma Política Social e Criminal de redobrada preocupação com o saudável crescimento, físico, mental e emocional do componente infanto-juvenil de nossa população, preocupação que passou a ser, por comando do constituinte (art. 226 da C.R.), compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família, com inúmeros reflexos na dogmática penal.

A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados.

No caso de crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas ainda imaturas, em menor ou maior grau, legitima a proteção penal contra todo e qualquer tipo de iniciação sexual precoce a que sejam submetidas por um adulto, dados os riscos imprevisíveis sobre o desenvolvimento futuro de sua personalidade e a impossibilidade de dimensionar as cicatrizes físicas e psíquicas decorrentes de uma decisão que um adolescente ou uma criança de tenra idade ainda não é capaz de livremente tomar.

[...]

Nessa linha de raciocínio, no que diz respeito à materialidade delitiva, o fato de o laudo pericial de constatação de violência sexual (fls.12/15) não ter sido conclusivo sobre a prática de conjunção carnal por ter a vítima hímen complacente em nada afasta a materialidade do delito, pois é certo que nos crimes contra a liberdade sexual o exame de corpo delito não é o único meio de demonstração da materialidade, podendo a inconclusão do exame ser suprida por outros meios lícitos de prova, como a narrativa da vítima e depoimentos testemunhais.

[...]

Com efeito, não há porque dar crédito a versão do réu apresentada em seu interrogatório, que, acima de tudo, é meio de defesa, em desfavor de todo o arcabouço probatório amealhado aos autos.

Por fim, sobre a tese de erro de tipo, ventilada pela defesa em sede de memoriais, tenho que a sua demonstração é ônus da defesa, não bastando a mera alegação, como no caso.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar o acusado, já qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 217-A, do Código Penal
”

Irresignada, a defesa rebate a prova acusatória, amparando-se em
inconsistências nos relatos da vítima a respeito do fato
,
verbis
:

“
DO RELATO DA VÍTIMA

Na Delegacia 1o Depoimento fls. 17.

(...) Relatou que se apaixonou por [A. S. G. S.], e que teria ido ao alojamento da fazenda par Volta das 22 hs no intuito de se encontrar com o Acusado. Que na ocasião não houve resistência por sua parte porque estava muito apaixonada. Que após pensaram em pedir o consentimento do seu genitor para manter o namoro com o Acusado, o [A. S. G. S.] chegou a conversar com seu genitor, porém, o mesmo não consentiu com o namoro (...) fls. 17 (grifo nosso)

Na Delegacia 2o Depoimento Passados 02 anos fls. 53. ‘Que mantém as declarações prestadas’.

No depoimento da vítima em Juízo

(Mídia) a mesma alega que o Acusado teria levado até a casa, e que só houve um encontro entre ambos. Que após esse encontro o Acusado foi mandado embora da fazenda, e que nunca mais o viu.

Verifica-se que no primeiro (fls. 17) e segundo (fls. 53) depoimentos, na fase policial, este após 02 anos, a ‘vítima’ disse que foi sozinha até o alojamento da fazenda, pois estava apaixonada por [A. S. G. S.]. Que, não houve resistência da sua parte porque estava muito apaixonada.

Já no depoimento em Juízo, a vítima alega que: ‘o Apelante teria levado ela’, ou seja, uma verdadeira montagem de fatos nessa oportunidade alegando ainda que era muito nova, percebendo-se claramente que a vítima deixou de falar a verdade real dos fatos.

Vê-se ainda, que a vítima realmente se apaixonou pelo Apelante, e o fato da desilusão, uma vez que o genitor não concordou com o namoro, somado ao fato do Apelante ter se afastado da mesma, a deixou ‘revoltada’, ao ponto de não ter argumentos suficientes para em Juízo provar suas alegações falaciosas, nem tampouco soube dizer se concorda com a condenação do Apelante.

DA DECLARAÇÃO DO PAI DA VÍTIMA

As fls. 38/39, o genitor da vítima [D. M. A.], por meio de advogado constituído, fls. 40, veio em Juízo e apresentou ‘Retratação da Representação’, alegando ‘que com o passar do tempo não está mais convicto que o Acusado teria cometido o crime em questão, e não acha justo este sofrer as consequências de um processo’. E às fls. 41, juntou ‘Termo de Retratação e Renúncia’, informando não tenho interesse de manter a representação feita em face de Alex Sandro Goller Silva’
[...]” [
sic
razões de apelação, ids. 37964020, pp. 2-4].

Nesse viés, entende que a relação sexual não restou demonstrada nos autos, dada à contradição do relato da vítima, a ausência de comprovação pericial da conjunção carnal, a ausência de emprego de violência ou grave ameaça, e o consentimento da vítima.

O apelante negou em sede inquisitorial ter tido qualquer tipo de relacionamento amoroso com a vítima, sustentando que “
o que aconteceu foi coisa da cabeça da menina, pois ela queria ficar com o interrogando e o mesmo, além de não querer, não podia, porque pretendia reatar seu casamento, como aconteceu uns 7 meses depois
” [id. 37962977, p. 2].

Disse, ainda, que apesar de não ter tido relação sexual com a vítima, “
como a menina deu muito em cima dele e estava separado, resolveu antes de acontecer alguma coisa, conversar com o pai da vítima e pedi-la em namoro
” [p. 1], mas, como o pai dela não aceitou, “
acabou que nunca tiveram nada, absolutamente nada
” [idem].

Em Juízo, o apelante reiterou a negativa de autoria inicialmente perfilhada, sustentando:

“[...]
[Indagado pelo MM. Juiz se são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, respondeu]
[a partir de01min36s]
eu acho isso daí uma calúnia, porque já vai fazer onze anos e até então... pra mim isso aí é um fato mentiroso porque eu não... até então eu tenho filhos também e nessa época eu tinha já a minha filhinha, eu acho que isso daí está sendo pra mim, também, uma barbárie, isso é mentira.

[Indagado pelo MM. Juiz se na época dos fatos residia na Fazenda onde aconteceram os fatos, respondeu]
Trabalhei, sim, junto, o pai dela também trabalhava nessa fazenda.
[Indagado se teve algum envolvimento amoroso com a vítima, respondeu]
Da minha parte, não. Eles alegam que teve, mas, da minha parte, no caso, que nem eu, trabalhei com o pai dela, via ali, mas não...
[Indagado se o apelante costumava frequentar a casa da vítima, respondeu]
Eu já cheguei – porque a mãe dela era cantineira – a almoçar na cantina, porque eu era funcionário, mas não ter envolvimento com a família.
[Indagado pelo MP que o apelante esclarecesse de modo percuciente a origem da denúncia que pesa contra ele, respondeu]
Eu morava com a minha esposa nessa fazenda, e nós tivemos uma briga, de casal, e nós não chegamos a separar, no papel não. Nós brigamos, e ela falou pra mim que queria ir embora. Aí nisso eu conversei com o meu patrão e ele deixou eu morar nessa casa, e como a casa era muito grande, ele tirou eu pro alojamento, aí eu fui morar no alojamento, daí ela pegou e queria tirar as coisas, e não deu dois meses eu saí da fazenda, até então eu não tenho conhecimento de ninguém mais, faz anos e está pra fazer onze anos que estou sendo acusado disso daí.
[Indagado se a vítima chegou a flertar com o apelante, respondeu]
Eu não vou mentir não, doutor, ela andava pelo pátio da fazenda, não foi só pra mim que ela se enrolou, mas ela andava pela fazenda, e eu não, eu estava num momento fraco mas eu em nenhum momento tive esse acesso com ela, assim, eu não.
[Indagado se chegou se reconciliar com a esposa, respondeu]
Sim, dia 27 agora eu fiz doze anos de casado, restituí a família uns seis meses depois, hoje estou com a minha família, vai pra oito anos que eu moro na fazenda ali, sou um cara que luto, eu não tenho ficha, pode puxar a minha ficha, até então eu não tenho nada a temer, a única coisa é que eu tenho que responder pelo que está acontecendo.
[Indagado se chegou a tomar conhecimento de que o pai da vítima retratou a representação inicialmente oferecida contra o apelante, respondeu]
No momento foi surpresa pra mim porque ele pegou e meu deu parte. E me acusou de um crime pra muitos anos eu ficar na cadeia. Aí me acusou, mas como assim? Aí foi que ele falou o que estava acontecendo, aí até então ele veio com uma retratação, do pai, que ele não sabia se ele estava certo do que ele tinha afirmado, ele veio com uma retratação, ai eu fiquei tranquilo, ele entrou com uma retratação, então passou, acho que tem dois anos atrás, foi que veio de novo a intimação e eu fiquei trabalhando tranquilo, aí veio de novo pra mim, tinha um processo que estava aberto de novo e eu tinha que responder. Até então eu pensei que tinha acabado devido à retratação porque ele disse que tinha dúvida, e foi lá e se retratou.
[Indagado se confirma que nunca teve qualquer contato amoroso com a vítima, respondeu]
Nunca, até então que tem onze anos esse processo já não sei se ela está com o cabelo comprido, se ela está com o cabelo... eu não tenho contato com eles, eu não... tipo assim, eu nem quero, porque hoje a minha família está aí, eu tenho que responder, eu tenho a minha família pra dar, eu não preciso estar... então, eu não tenho vocação nenhuma com eles e então eu não quero vocação nenhuma com eles
[...]” [relatório de mídias, id. 37964036].

Apesar de todos os questionamentos feitos pela defesa, é certo que
a vítima sempre se manteve coerente quanto ao fato
em si, sempre assumindo a sua ocorrência, bem como a autoria, tributada ao ora apelante.

Em Juízo, salientou,
verbis
:

“[...]
Na época, no meu caso na minha idade, ele me induziu ao ato né, a gente morava na mesma fazenda, a gente tinha uma turma de vôlei, a gente brincava tudo junto, e se divertia, e acabou, que em conversas, acabou que aconteceu. Não. Em conversas. Foi. Ele trabalhava, era operador. Creio que sim, não me recordo agora. Sim, ele brincava. Ele trabalhava com meu pai. Olha, creio que sim, porque quando duas se envolve, é porque se gostam. Na verdade eu cheguei ver ele, mas ele não me viu. Não sei te dizer, foi por acaso, eu vi de longe. A gente foi mandado embora. Não sei te dizer. Vinte e três. Porque até hoje eu só chamada pra isso, eu tenho vinte e três anos, pra mim praticamente é uma humilhação tá aqui de novo, viver o que eu passei, é muito difícil. Porque é uma coisa que aconteceu, eu me arrependo, porque eu era criança, e hoje eu já estou com vinte e três anos, eu já estou construindo uma vida, e daí sempre volta, entendeu, eu já não quero mais passar por isso. Não. Não, ele tinha uma casa. Nessa casa. Sim. Ele me levou. Conversando. Eu não sei te dizer, porque eu não sei se ele tá sofrendo o quanto eu estou sofrendo, porque eu não queria tá aqui, se eu quero que ele seja julgado, eu não sei, porque eu era uma criança no caso, mas já passou tanto tempo, e no caso, eu não queria tá aqui, constrangida
” [relatório de mídias, id. 37964036].

É importante assinalar que a retratação da representação não tem efeito algum nos crimes de ação penal pública incondicionada, e por mais que o genitor da vítima haja tentado por em dúvida a ocorrência do fato, bem como a sua autoria, a vítima simplesmente não arredou a acusação, reiterando tudo aquilo que afirmou na fase inquisitorial, por mais de uma vez.

Assim, analisando o conjunto probatório encartado aos autos, não vejo como agasalhar a tese defensiva absolutória, sobretudo porque as alegadas inconsistências nos relatos da vítima consistem em detalhes que qualquer ser humano é capaz de se equivocar, dada à natural falibilidade da mante humano, máxime em pessoas de tenra idade.

Com efeito, embora o depoimento da vítima efetivamente contenha algumas inconsistências, naquilo que se reputou essencial à prática do estupro ela foi equânime, a exemplo do modo com o relacionamento entre ela e o agressor

ocorreu narrativa acerca do modo de abordagem, o comedimento quanto à narrativa de um único fato, uma única incursão sexual, e os detalhes posteriores, como o afastamento da convivência com a família do apelante.

A versão apresentada pelo apelante, por sua vez, de que o ato não ocorreu, é absolutamente incoerente, pois não teria sentido algum pedir a vítima em namoro ao pai caso não houve acontecido um relacionamento amoroso entre ambos, ainda mais porque já na época dos fatos o próprio apelante assume que já era casado, porém, encontrava-se separado da esposa, possuía uma filha impúbere e segundo ele mesmo narrou, recebia insistentes “cantadas” da vítima e de outras garotas naquela fazenda, sendo, de acordo com a narrativa na fase inquisitorial, inclusive, esse o motivo determinante para que se separasse da esposa.

Naturalmente não se trata de um jovem inexperiente, mas de uma pessoa adulta, com formação de caráter e personalidade completos, impassível de receber qualquer forma de incentivo a outras práticas de acentuada reprovabilidade, tais quais a que ora se busca analisar. Deverá cumprir a pena que lhe for aplicada, por ser dela merecedor.

Com efeito, a defesa não demonstrou que a infante teria capacidade de inventar, com a coerência como a dos autos, o crime imputado ao réu, narrando com detalhes, como narrou.

Não se pode desmerecer o valor da palavra da vítima, conforme entendimento adotado por este Sodalício, em abono aos termos do Enunciado n. 10, abaixo transcrito:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” [TJMT, IUJ 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017]

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DELICTA FACTI TRANSEUNTIS – PALAVRAS DA VÍTIMA – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A palavra da vítima constitui importante elemento de prova quando de trata de delicta carnis. Em delitos atentatórias à dignidade sexual, para o seu aperfeiçoamento, não se exige a presença de vestígios, se as informações da vítima são uníssonas e coerentes com os adminículos probatórios, de modo a afastar a versão defensiva, de rigor a condenação do imputado
” (TJMT, ApCr n. 92.846/2011 – Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro – Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal – Julgamento: 15/01/2013 – Publicação: DJE 24/01/2013).

“[...]
1. O pleito absolutório formulado com base no aforismo in dubio pro reo não merece acolhimento quando a sentença está alicerçada em provas firmes que comprovam que o acusado é o autor do crime narrado na denúncia, destacando que, nos ilícitos de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos. 2. O estupro de vulnerável configura-se pela prática de qualquer ato libidinoso contra menor, independentemente da conjunção carnal propriamente dita
” (TJMT, ApCr 148613/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/6/2014, Publicado no DJE 27/6/2014).

Assim, não tem pertinência inclusive a tese de ausência de perícia técnica, pois é assente a sua desnecessidade para a condenação por estupro de vulnerável.

A alegação de erro de tipo também não tem cabimento, porque desde a fase inquisitorial o próprio apelante ouviu conselhos de um amigo de prenome Marcos de que “
aquele lance

[concernente ao relacionamento amoroso com a vítima]

poderia dar problemas para o suspeito
” [id. 37962977, p. 1], numa clara referência à idade da vítima, de modo que ele claramente estava ciente da idade dela e do perigo que representaria para a sua liberdade eventual relacionamento sexual com ela.

Aliás, ainda que duvidosa fosse a idade da vítima, a Súmula 593/STJ estabelece a natureza absoluta da presunção de violência do crime de estupro de vulnerável:

“
O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
”.

Diante de todos esses fundamentos, mantenho a condenação do apelante e a capitulação lançada na denúncia, pois a pretensão de aplicação das
disposições do art. 213 do CP só teriam sentido se a vítima tivesse mais de 14 anos na época dos fatos e o fato tivesse sido perpetrado mediante
vis physica
ou
vis animo illata
, não sendo o caso da violência presumida [aqui tratada normativamente como
vulnerabilidade
], que encontra subsunção à hipótese normativa do art. 217-A do CP.

Entretanto, cabe aqui uma correção na pena aplicada.

A autoridade judiciária aplicou a pena-base no mínimo legal de 08 anos de reclusão, e assim manteve no restante do percurso do sistema trifásico de dosimetria penal, aplicando ao final, o regime inicial fechado nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

Ocorre que o regime inicial fechado aplicável na forma do art. 33, § 2o, “a” do CP, exclusivamente pela
quantidade de pena infligida
, somente poderá ter lugar se a pena privativa de liberdade for
superior
a oito anos.

Na hipótese como a dos autos, em que a pena aplicada é
igual
a oito anos, o regime de cumprimento de pena deve ser do art. 33, § 2o, “b” do CP, ou seja, o
semiaberto
.

Confira-se, na redação da lei penal material:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
[...]”

Assim, o presente anseio merece parcial provimento, apenas para a promoção da readequação do regime de cumprimento de pena, desservindo as aduções postas no parecer da Cúpula Ministerial, de que “[...]
a gravidade concreta do crime cometido pelo agente delitivo, o que conduz à intelecção de mantença do regime, nos termos exarados na sentença
” [id. 40214498, p. 8]

Ante o exposto, em
consenso ao parecer
,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pela defesa de
[A. S. G. S.]
, qualificado, apenas para o fim de promover a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, fixando-se a reprimenda final e definitiva de
08 anos de reclusão, a ser iniciado no regime semiaberto
, na forma do art. 217-A, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020